Tribunal: STF
Processo: RMS 37795
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que desproveu o Agravo Interno no Mandado de Segurança 0601381-87.2020.6.00.0000. O ato possui a seguinte ementa (doc. 2, fl. 63): 
    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DECISÃO ILEGAL OU TERATOLÓGICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÍNTESE DO CASO 1. Na origem, a Corte Regional Eleitoral considerou intempestivo o recurso eleitoral, ante a não suspensão ou interrupção do prazo recursal pelo manejo de pedido de reconsideração. 2. O aresto regional foi atacado mediante recurso especial, cujo seguimento foi negado pelo Presidente do Tribunal a quo, decisão que transitou em julgado em 17.8.2020. 3. O agravante impetrou mandado de segurança com o intuito de alterar seu domicílio eleitoral, requerendo a substituição das decisões tomadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. 4. Por meio da decisão agravada, negou-se seguimento ao mandamus, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 5. O agravante busca, por meio da impetração do writ, desconstituir decisão cujo recurso cabível não foi interposto oportunamente, tendo o ato coator transitado em julgado. 6. “O intento de se utilizar do mandado de segurança como sucedâneo de recurso cabível não é processualmente admissível na linha da jurisprudência desta Corte Superior” (MS 0600418-79, rel. Min. Tarcisio Vieira, DJE 10.8.2020), notadamente quando o recurso cabível não foi manejado tempestivamente. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento. 
    O recorrente alega, em síntese, que (doc. 2, fls. 70/75):
    Trata-se de impetração contra abuso de autoridade, representado por decisão administrativa colegiada do TRE-SC, a qual suprimiu os Direitos Políticos do impetrante, e atraiu a competência do TSE, o que vem agora alçar, em recurso ordinário, a mais alta corte do Brasil, de qualquer modo violado diretamente não só o art. 14, do rol das garantias fundamentais do impetrante, do Título II, da Constituição da República, mas o próprio direito ao Mandado de Segurança.
    (…)
    O recorrente em que pese ter pedido administrativamente sua transferência de domicílio eleitoral para a cidade Lages-SC, onde nasceu, junto ao serviço não presencial Título.Net, desde o início percebeu que seu título estava sendo negado por subterfúgios burocráticos que nada mais são do que a materialização do conceito de “abuso de autoridade”, como pode ser visto na prova pré-constituída anexa, a qual remetemos Vossa Excelência, por economia. 
    Mesmo tendo o direito de ver concretizado o princípio do art. 1º, parágrafo único, da CR, tal garantia constitucional não foi respeitada, primeiro de forma material (não expedição) posto que formalmente deferido o direito; e depois, contraditoriamente, ao final formal e expressamente negado, em total incongruência, passando os atos administrativos não só dizer “indefiro” como também se referir ao postulante como “requerido” – uma prova da falta de serenidade e imparcialidade das autoridades administrativas controladas neste writ.
    Há ainda o sintoma do excesso de motivação, típico nos atos de abuso de autoridade, em todos esses atos administrativos retratados nas provas que instruíram a inicial, pois mal escondem suas ilegalidades que, se não deviam ajudar a abarrotar a mais alta corte do país, de outro lado, oportunizam a Vossa Excelência a atualização da jurisprudência do STF nas circunstâncias inéditas trazidas com o COVID 19. 
    (…)
    A impetração no TSE fora equivocadamente julgada injurídica porquanto estaria combatendo decisão judicial transitada em julgado, ou seja, não se poderia manejar mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, ainda que teratológica. Porém, a decisão recorrida é falha pois se tratou de uma decisão colegiada tomada no TRE, em sede administrativa. 
    (…)
    O fundamento equivocado das autoridades coatoras foi no sentido da intempestividade do recurso administrativo que foi manejado, o que atraiu a competência originária do TSE. 
    Contudo, também a nova intempestividade oposta pelo TRE-SC verifica-se aleatória. pois o correto segundo a Jurisprudência do TSE a respeito de COVID 19, é outro. O paradigma que trata tanto da resolução do Título.Net quanto da portaria que disciplinou seus prazos, o que a inicial do writ não descuidou de invocar, mas que a decisão recorrida lamentavelmente também não respeitou: “(...) 18. Como visto, o normativo editado pelo TSE estabeleceu: a) a retomada, a partir de 04/05/2020, dos prazos processuais relativos aos feitos eletrônicos, que estavam suspensos com respaldo na Resolução TSE nº 23.615/2020;” (RESPE nº 060008254, NATAL/RN, Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, de 08/09/2020). 
    Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, declarando-se os abusos de poder constantes das provas, e assim, o direito líquido e certo ao domicílio eleitoral em Lages-SC, corolário da garantia constitucional de votar e ser votado, por ter sido provado o cumprimento das exigências legais; subsidiariamente, requeremos o provimento do recurso ordinário, ordenando-se ao TSE que conheça e julgue o mérito da impetração, porquanto afastada a causa de sua denegação a quo (eg. ROMS n.º 25.500-9/SP) (doc. 2, fl. 76).
    É o breve relato do essencial. Decido. 
    O Tribunal Superior Eleitoral denegou a segurança sob os seguintes fundamentos (doc. 2, fl. 65/66):
    Consoante assentei no decisum impugnado, o mandado de segurança impetrado pretende a alteração de seu domicílio eleitoral do Município de Florianópolis/SC para o Município de Lages/SC, requerendo a substituição da decisão tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. 
    Nos autos do Procedimento Administrativo Eletrônico (PAE) 12.062/2020, o Tribunal a quo não conheceu do recurso eleitoral interposto pela parte, em razão da intempestividade, tendo sido opostos embargos declaratórios, que restaram rejeitados e, em seguida, interposto recurso especial, ao qual foi negado seguimento. 
    Não obstante tal negativa, o ora impetrante não recorreu dessa decisão denegatória, tendo o feito transitado em julgado em 17.8.2020. 
    Nesse sentido, observo que o agravante busca, por meio da impetração do mandamus, desconstituir decisão cujo recurso cabível não foi interposto na ocasião, tendo o ato coator transitado em julgado sem que houvesse a interposição do recurso próprio, previsto na legislação e apto a resguardar a pretensão do agravante. 
    A propósito da alegação de que o feito trata de matéria administrativa – não sujeita, portanto, à preclusão –, ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a via de impugnação cabível dos acórdãos regionais em matéria de domicílio é o recurso especial, sendo inviável a impetração de mandado de segurança.
    (…)
    Assim, o mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 
    No caso, além de não haver tais vícios, a decisão denegatória do recurso especial, proferida por órgão julgador apontado como autoridade coatora, transitou em julgado, o que atrai analogicamente a incidência do verbete sumular 23/TSE. 
    O presente Recurso Ordinário não merece provimento. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que, obviamente, não é o caso dos autos. Essa orientação, inclusive, reflete o sumariado com a edição da Súmula 267 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual: não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente